Tribunal: CARF
Processo: 13887.000737/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000737/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO A INCONTROVERSO.
O contribuinte não contestou expressamente, matérias objeto do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Conhece-se parcialmente do recurso que trazem matérias que não foram objeto
de litígio instaurado com a apresentação da impugnação.
RELEVAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
Lançamento em que há cobrança de tributo, não pode ser objeto de relação ou
redução da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 68/73, proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou procedente em parte o lançamento decorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000737/2007-21
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000737/2007-21

da falta de pagamento de contribuições sociais devidas à seguridade social, relativas à parte da
empresa, SAT/RAT, terceiros, além de parte dos segurados.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) debcad n.°
37.072.548-4, que constitui o crédito tributário de contribuições sociais devidas há
seguridade social, relativas à parte -da empresa, à parte destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais.do trabalho (SAT/RAT), e as destinadas a Entidades e Fundos (Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE), além da parte dos segurados (não retida
ou descontada), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais; no montante de R$ 12.814,98 (doze mil e oitocentos e
quatorze reais e noventa e oito centavos), consolidado em 27/08/2007 e referente ao
período de 05/2002 a 09/2005, intermitente.
Consoante o Relatório Fiscal (fls. 24/27/49), o presente lançamento é composto pelos
seguintes levantamentos, conforme os autos sob análise:
001 - PT ROSANA CRISTINA ALMEIDA, classificado como declarado em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), e oriundo das remunerações obtidas a partir do processo trabalhista n.°
01471/2005-134-15-00-1, da Vara do Trabalho de Leme-SP, reconhecendo-se o vínculo
empregatício nas competências 05 a 07/2004;
005 - PAGAMENTOS A CONTRIB INDIV, classificado como não declarado em
GFIP, obtido a partir de lançamentos contábeis no livro Diário, referente a reembolso de
despesas de viagem;
100 - FOLHA DE PAGAMENTO, classificado como declarado em GFIP
compreendendo valores OBTIDOS a partir das folhas de pagamento de segurados
empregados e contribuintes individuais.
A base de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas, o valor apurado das contribuições
previdenciárias e de Terceiros estão demonstradas, por estabelecimento, no relatório
Discriminativo Analítico do Débito (DAD), e no Relatório de Lançamentos (RL),
anexos à NFLD.
Os percentuais de juros e da multa de mora aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos Legais do
Débito (FLD). Também constam os fundamentos legais das contribuições exigidas.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes nesta NFLD as folhas de pagamento e GFIP apresentadas pela
empresa, além livro Diário, livros registro de empregados, guias de recolhimento e' atos
constitutivos, dentre outros.
Menciona, ainda, o Relatório Fiscal, especificamente acerca do levantamento referente
ao processo trabalhista, em que a funcionária reclamante não foi informada nas GFIP de
05 a 07/2004, nem tampouco nas folhas de pagamento respectivas, fatos motivadores da
lavratura dos correspondentes Autos-de-Infração.
Cita, ainda os demais relatórios integrantes da NFLD e outros documentos de crédito
(Autos-de-Infração e NFLD) lavrados durante a ação fiscal.
Em anexo, foram juntadas cópia de sentença e acórdão proferidos pela Justiça do
Trabalho, e de cópia de Ficha de registro de trabalhador.
Da Impugnação
Notificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação:
A notificada foi cientificada do lançamento, por via Aviso de Recebimento (AR), em
31/08/2007.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000737/2007-21

A empresa apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 54/55) dentro do prazo legal de defesa,
aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da comprovação dos recolhimentos na reclamatória trabalhista - que efetuou os
recolhimentos previdenciários referentes ao processo n.° 01471/2005-134-15-00-1, da
Vara do Trabalho de Leme-SP, juntando cópia de guia de recolhimento (GPS), de
competência ll/2006, a fim de comprovar tal alegação.
Do pedido
Requer a impugnante 1) que seja julgado insubsistente o presente lançamento, bem
como qualquer multa aplicável, nos termos do art. 656 da Instrução Normativa (IN)
MPS/SRP n.° 23, de 10/04/2007.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 67):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2005
VALOR LANÇADO COM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO LEVANTAMENTO.
VICIO FORMAL INSANÁVEL. NULIDADE PARCIAL.
É nula, por vício formal insanável, a parte do lançamento realizada com classificação
indevida, em desacordo com a legislação, e em evidente a contradição com a situação
fática descrita no Relatório Fiscal.
A nulidade parcial do crédito deve ser decretada na constatação de inviabilidade de
saneamento do vício.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO A INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente transcrevemos o seguinte trecho:
Finalmente, demonstrado está que a NFLD foi lavrada com pleno embasamento legal e
observância às normas vigentes, não tendo a Notificada apresentado elementos ou fatos
que pudessem ilidir a lavratura deste crédito tributário, à exceção da nulidade parcial já
apontada e explicitada.
A retificação está indicada no Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR
(emitido a partir do que consta nos autos), que passa a fazer parte do presente Acórdão.
A Diante do exposto e com base nos critérios legais já fundamentados, VOTO pela
PROCEDENCIA PARCIAL do presente lançamento, retificando-se o valor do débito
de R$ 12.814,98 para R$ 12.184,10 (doze mil e cento e oitenta e quatro reais e dez
centavos), consolidado em 27/08/2007.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida (fl. 79), apresentou recurso voluntário de fls.
80/82, em que alegou: que teria retificado os Comprovantes de Declaração de Contribuições a
Recolher à Previdência social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS e trouxe à título de
exemplificação o comprovante de envio dos meses de 01/2004, 01/2005 e 01/2006 e que todos
os demais comprovantes se encontrariam à disposição da fiscalização. Requereu ainda a
aplicação do art. 656 da Instrução Normativa MPS/SRP no 23, de 10/04/2007 e que o auto de
infração fosse julgado insubsistente.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000737/2007-21

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, passo a apreciá-lo.
Conforme constou da decisão recorrida, o contribuinte deixou de impugnar parte
do auto de infração e este ponto restou assim decidido:
Da parte não impugnada- Matéria incontroversa
Com. relação aos demais levantamentos, quais sejam, (i) os relativos aos pagamentos a
contribuintes individuais obtidos a partirda contabilidade da empresa; e (ii) às
remunerações constantes da folha de pagamento, nota-se que não houve qualquer
contestação por parte da empresa.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, consideram-se não impugnadas
tais matérias, pelo que não serão apreciadas.
Conseqüentemente, tomam-se incontroversos os valores correspondentes aqui lançados,
porquanto terem sido obtidos em documentos da própria Impugnante e por não ter ela se
insurgido contra eles.
Por outro lado, o recorrente trouxe novos argumentos, o que demonstra de forma
inequívoca que parte de seu recurso não merece conhecimento, pois apesar de apresentar
documentos que não teriam sido apresentados anteriormente, não há justificativa plausível para a
sua apresentação extemporânea, nos termos do disposto no artigo 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Medida Provisória no 367, de 1993)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000737/2007-21

Os documentos juntados demonstram que o contribuinte retificou os documentos
a que fez referência, após o lançamento realizado, sem comprovar o pagamento dos tributos
objeto de lançamento. Portanto, não merece conhecimento esta alegação.
Ainda se verifica dos autos, o recorrente requereu em sede de impugnação a
relevação de multas de mora com base no artigo 656 da Instrução Normativa MPS/SRP no 23, de
10/04/2007, o que restou assim decidido pela decisão recorrida:
Da relevação de multas de mora - Não cabimento
Quanto ao pedido da impugnante, solicitando a insubsistência da multa nos termos do
art. 656 da Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 23, de 10/04/2007, esclareço que
parece haver equívoco em sua argumentação.
Este artigo, em verdade, está na Instrução Normativa SRP n° 03/2005 (DOU de
15/07/2005), que teve, sim, sua redação modificada pela IN n° 23 (de 30/04/2007)
mencionada, e trata da circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. Logo, refere-se,
especificamente, aos Autos-de-Infração, lavrados por descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias. A presente NFLD abarca multas de mora, previstas no art.
34 e 35 da Lei n° 8.212/91, a acrescer contribuições sociais (obrigações principais) em
atraso, sendo de caráter irrelevável.
Logo, incabível o pedido da impugnante no- sentido de se excluir, desta notificação, a
multa de mora, cuja aplicação obedeceu à estrita legalidade.
Logo, não prospera tal alegação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário por tratar de temas
estranhos ao litígio instaurado e na parte conhecida e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital